Tribunal: TJDFT
Processo: 0003979-21.1988.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003979-21.1988.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS CARPES TELLES RECORRIDO: BANCO BRADESCO BERJ S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO VINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. 1. O prazo prescricional para execução da cédula rural pignoratícia firmada sob a égide do Código Civil de 1916 é o vintenário, observada a norma de transição do art. 2.028 do Código Civil/2002, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos. Recurso Especial 1.361.730/RS. 2. Sentença anulada. 3. Recurso de apelação do autor provido. Prejudicado o recurso do réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como 240, § 1o, e 802, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o prazo prescricional para as execuções de títulos de crédito rural pignoratício seria de 3 (três) anos. Assevera, ainda, que teria ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que os autos já se encontram em trâmite há muitos anos. Suscita, no aspecto dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão vergastado teria deixado de observar os temas decididos em recursos repetitivos da Corte Superior quanto ao prazo prescricional. Afirma ofensa aos Decretos-Lei 57.663/1966 e 167/1967, porém deixa de particularizar os artigos supostamente malferidos. Requer a condenação do recorrido em honorários sucumbenciais e recursais, com base no artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (ID 24106115). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 24831396). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 240, § 1o, e 802, parágrafo único, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do recorrido em honorários sucumbenciais e recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (ID 24106115), bem como EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 24831396). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027